Tribunal: TJBA
Processo: 8041571-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041571-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES registrado(a) civilmente como PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES, CAMILA BELOV ESTEVEZ AMOEDO, GUILHERME SACOMANO NASSER

AGRAVADO: PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE INTEGRATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE (ART. 493 DO CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente a integrar ou aclarar a decisão judicial, sanando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Configura omissão relevante o não enfrentamento, pelo acórdão embargado, da existência de sentença homologatória de acordo, proferida nos autos originários em 30/10/2025, extinguindo o processo principal com resolução do mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), fato anterior ao julgamento do agravo de instrumento.

3.
A superveniência de sentença no feito de origem afasta o interesse recursal e importa na perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto a decisão interlocutória é substituída pelo provimento final, restando prejudicado o exame de mérito do recurso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4.
Impõe-se, assim, a integração do acórdão para reconhecer a prejudicialidade do agravo, adequando-se o provimento jurisdicional à realidade processual consolidada, nos termos do art. 493 do CPC.

5.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e julgar prejudicado o agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041571-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
e como embargado PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO diante de sentença homologatória de acordo prolatada nos autos de origem em momento anterior ao julgamento do agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador.